Tribunal: TJMT
Processo: 1001513-41.2016.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1001513-41.2016
APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A.
APELADO: FLORISVALDO LEITE DE OLIVEIRA.
Vistos.
Trata-se de apelação cível interposta por BANCO DO BRASIL S/A, visando reformar a sentença de ID 66833980, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/ Pedido de Tutela de Urgência c/c Reparação Por Danos Materiais e Morais de no 1001513-41.2016.8.11.0002, movida por FLORISVALDO LEITE DE OLIVEIRA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar que o requerido promova o cancelamento dos empréstimos em nome do autor, de n. 866706194 e 866724679; condenar o requerido ao pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de dano moral, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso (Súmula 54, STJ); ao pagamento da quantia de R$29.498,31(vinte e nove mil quatrocentos e noventa e oito reais e trinta e um centavos), a título de indenização por danos materiais, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do desembolso, pelo índice INPC/IBGE, aplicando-se juros de mora de 1% ao mês, contados da citação. Custas, despesas processuais e verba honorária de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a ser pago pelo requerido.
Segundo se extrai do caderno processual, o apelo do banco réu, de ID. 66833983, foi interposto anteriormente ao julgamento dos embargos de declaração opostos pela parte autora, que restou acolhido parcialmente para modificar o dispositivo da sentença, no sentido de determinar que o requerido promova o cancelamento dos empréstimos em nome do autor, de n. 866706194 e 866724679.
Deste modo, e a fim de evitar eventual nulidade do feito, devolvo o prazo recursal às partes, bem como determino o retorno dos autos à origem, para que seja oportunizada às partes a insurgência recursal quanto aos novos termos da sentença.
Às providências necessárias.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
Relator